Tribunal: TJDFT
Processo: 0059511-13.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0059511-13.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: TERESINHA CASTELO BRANCO REIS DESPACHO O apelante apresentou petição em que formula proposta de acordo (id 44929513). Intime-se a apelada para se manifestar em cinco (5) dias sobre a proposta de acordo. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator